Tribunal: TJSP
Processo: 2245586-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000154433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2245586-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca São Vicente, em
que é embargante JOANA LOPES DE JESUS, é embargado CIA EXCELSIOR DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245586-81.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.804
Embargos de Declaração Cível No 2245586-81.2019.8.26.0000/50000 Comarca: São
Vicente
Embargante: Joana Lopes de Jesus
Embargado: Cia Excelsior de Seguros
Voto no 24.804
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 500/504.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão, pois é inaplicável ao caso vertente a incidência de juros moratórios sobre a
cláusula penal, e em análise dos v. acórdãos de fls. 54/66 e 74/78 é possível extrair que a
r. sentença monocrática de fls. 45/53 manteve-se hígida e transitou em julgado o título
executivo judicial, de modo que configurada a coisa julgada material, circunstância não
apreciada pelo julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245586-81.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.804
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 500/504 não exibe os vícios enunciados pela Embargante. A
questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra fundamentada:
“De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do
agravo, uma vez que a insurgência é formulada justamente por não observar o
cálculo os termos do julgamento em sede de apelação, com o que também não se
deve falar em má fé pela Agravante.
Ressalvado o convencimento do i. Magistrado “a quo”, o
presente recurso merece prosperar em parte.
Pelo que se extrai do processo, mormente do v. acórdão
de págs. 54/66, os cálculos apresentados pelo Perito do Juízo de primeiro grau
não atenderam corretamente ao determinado pelo v. acórdão.
Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 651.227-SP, sob a relatoria do Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS, já proclamou que "É válida a multa decendial pactuada
para o atraso de pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação
principal (CC/1916, Art. 920)".
Em observância ao quanto decidido no v. acórdão de
págs. 54/66 deste, da lavra do Exmo. Des. Egídio Giacoia, tem-se que: “Todavia,
há de se limitar a multa ao montante da obrigação principal, reconhecendo o C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 651.227-SP, sob a relatoria
do Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, que: 'É válida a multa decendial
pactuada para o atraso de pagamento da indenização, limitada ao montante da
obrigação principal (CC/1916, art. 920)'” (pág. 64 deste).
Nesses termos, os juros de mora deverão ser expurgados
do montante fixado a título de multa decendial, sob pena de ocorrer “bis in
idem”, mantida apenas a correção monetária, por se tratar de mero fator de
recomposição da moeda aviltada pela inflação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245586-81.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.804
Portanto, afastada a preliminar da contraminuta, é o caso
de se acolher em parte a impugnação da ora Agravante, de modo que sejam
realizados novos cálculos nos termos acima referidos, sem ainda a inclusão do
valor da multa e dos honorários de advogado previstos no artigo 523, § 1o, do
CPC, pois restou demonstrado o excesso de execução no cálculo impugnado.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245586-81.2019.8.26.0000/50000
Voto no 24.804
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator